Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714594-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIENE MACHADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIENE MACHADO DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 153077730, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0702762-19.2023.8.07.00180, impetrado em face de Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e do Diretor de Pessoal e Pagamento da Polícia Militar do Distrito Federal, autoridades integrantes do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela impetrante/agravante, nos seguintes termos: [...] INDEFIRO a gratuidade de justiça, tendo em vista que a impetrante aufere rendimentos brutos superiores a cinco salários mínimos, conforme contracheques juntados aos autos. Ressalte-se que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Conforme jurisprudência deste Tribunal, a adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Ademais, as custas são módicas. Intime-se a impetrante para comprovar o recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 dias. Comprovado o recolhimento das custas, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo de 10 dias. [...] (Grifos no original) Nas razões recursais, a agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Afirma que, nos meses de fevereiro a abril do corrente ano, a sua renda líquida mensal foi inferior a 5 (cinco) salários mínimos e que oscilou entre R$ 3.173,61 (três mil, cento e setenta e três reais e sessenta e um centavos) e R$ 5.172,05 (cinco mil, cento e setenta e dois reais e cinco centavos). Ressalta que, em abril de 2023, a sua renda somente atingiu o valor de R$ 5.172,05 (cinco mil, cento e setenta e dois reais e cinco centavos) em razão do recebimento do auxílio-fardamento. Alega que, além dos descontos realizados em sua folha de pagamento, também existem aqueles operados diretamente em sua conta bancária. Aduz que [...] a remuneração bruta, por si só, não pode ser motivo determinante para o indeferimento da gratuidade de justiça, uma vez que devem ser considerados os gastos e despesas do Agravante para sua subsistência, bem como de sua família. Alega, assim, que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Ao final, requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça (ID 45859135). Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observo que os documentos anexados a este Agravo não foram submetidos à apreciação do juízo de origem. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos de IDs 45859136, 45859137, 45859138, 45859139, 45859140, 45859141, 45859143, 45859144, 45859146, 45859147, 45859148, 45859149, 45859150, 45859151, 45859152, 45859154 e 45859155. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950[1], para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem julgados no sentido da adoção do parâmetro objetivo de 5 (cinco) salários mínimos estabelecido no art. 1o da Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal[2], notadamente para analisar a renda familiar líquida mensal daquele que requer a gratuidade, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a concessão de gratuidade de justiça. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4. No presente caso verifica-se que a remuneração líquida mensal recebida pelo agravante é inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, constam diversos descontos nos extratos bancários do agravante indicados como liquidação de parcela de débito consignado, pagamento de cobrança bancária e parcelamento de débito, no valor aproximado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). A situação descrita, portanto, é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1626650, 07010089620228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a concessão de gratuidade de justiça. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4. No caso verifica-se que a remuneração líquida mensal da agravante é superior a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, a demanda veiculada nos autos de origem diz respeito ao possível aumento do valor da remuneração recebida pela ora recorrente, mediante implementação de gratificação de titulação, cujas parcelas vencidas somam a quantia de R$ 77.760,36 (setenta e sete mil setecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos). Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1621925, 07210881820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Pois bem. Ao consultar o processo de origem, verifico que a agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 153066709) e demonstrativos de rendimento anual referentes aos exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, este último apenas com o indicativo dos valores relativos ao mês de janeiro (IDs origem 153066712, 153066713, 153066715, 153066716, 153066717 e 153066718). Considerando que a análise dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade deve ocorrer à luz da situação financeira atual do requerente, limito-me a apreciar a renda mensal da agravante no segundo semestre de 2022 e durante o ano de 2023 (IDs origem 153066717 - Pág. 2 e 153066718). Nesse aspecto, observo que renda mensal bruta da agravante corresponde aproximadamente a R$ 10.370,53 (dez mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e três centavos). Nada obstante, verifico que possui diversos descontos em sua folha de pagamento, a exemplo de pelo menos 11 (onze) empréstimos consignados e pensão alimentícia de aproximadamente R$ 1.860,40 (mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos). Quanto ao tema, cabe também registrar que, ao menos em sede de cognição sumária, não foram localizados indícios de que os citados empréstimos tenham sido contraídos com a finalidade de custear despesas supérfluas. Subtraídos os referidos descontos, a renda mensal líquida da agravante tem oscilado entre R$ 2.834,45 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 4.746,09 (quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e nove centavos), durante o período compreendido entre o segundo semestre de 2022 e janeiro de 2023. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais), valor acima da renda líquida mensal da agravante, com base nas informações mais recentes anexadas aos autos de origem. Há, pois, indícios de atendimento ao parâmetro objetivo de renda mensal líquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual parece indicar que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. De outra banda, no que concerne ao risco de prejuízo em virtude da produção de efeitos da decisão recorrida, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso a agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à agravante, exclusivamente para dispensá-la do recolhimento do preparo até o julgamento do mérito deste Agravo. E, pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais do processo de origem, até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. [2] Disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.